Tribunal: TJDFT
Processo: 0701483-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DECISÃO ANA LUCIA FROTA interpôs apelação em face a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID 78488013). Em petição de ID 78488014, ANA LÚCIA FROTA requereu a desistência do recurso. Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para análise dos demais recursos. Intime-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204